Tribunal: STF
Processo: Rcl 47915
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Lauro de Freitas/BA contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região proferida nos Autos nº 0001210-09.2017.5.05.0008. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista, decorrente de vínculo mantido com o ente público.
    2.  A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, foi deferida a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    3. Junta cópia da Lei municipal nº 771/1993, que regula a contratação de mão de obra temporária pelo município, nos termos do art. 37, IX, da Constituição, alterada pela Lei municipal nº 996/2002. Afirma que a referida lei “assevera a inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração, submetendo-se ao regime de direito público, derrogatório e exorbitante do direito privado”. Sustenta, assim, que a “relação jurídica existente entre as partes é respaldada e disciplinada pelo Estatuto Municipal e não pela CLT”.
    4. Deferi a medida liminar, para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0001210-09.2017.5.05.0008, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, até o julgamento final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações (doc. 15).
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    8. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.
    9. Nessa linha, a existência de Lei Municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    10. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa: 
    ““I - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. ENTE PÚBLICO. Do quadro fático delineado não se extrai a premissa de que efetivamente o Reclamante estava submetido a regime estatutário ou que fora contratado temporariamente sob regime especial, pelo que não é possível declarar a incompetência desta Justiça Especializada. II - MUNICÍPIO. CONTRATO NULO. "A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art.37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da ora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS". (Súmula 363 do c. TST).
    [...]
    DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O Município Recorrente insiste na tese da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente dissídio, ao argumento de que a Autora estaria vinculada ao regime estatutário instituído pela legislação municipal. No caso, a parte autora formulou pedidos lastreados na legislação celetista, o bastante para atrair a competência desta Justiça Especializada para o processamento e julgamento da causa, ainda que o ente público, em sua defesa, alegasse a existência de relação jurídica de natureza diversa. Incide na espécie a teoria da asserção, que é adotada pelo sistema processual em vigor. Nessa mesma linha, o Pleno deste Egrégio Tribunal Regional aprovou, em 13.7.2015, a Súmula nº 15, in verbis: ‘A Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa.’ Assim, acertada a sentença, que declarou a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.”
    11. No caso em análise, está comprovada a existência da lei municipal nº 771/1993, que regula a contratação de mão de obra temporária pelo município, nos termos do art. 37, IX, da Constituição, alterada pela Lei municipal nº 996/2002. Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em clara violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes envolvendo o mesmo município: Rcl 48.977, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.939, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 47.200, Rel Min. Cármen Lúcia; e Rcl 47.207, Rel. Min. Rosa Weber.
    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum (Autos nº 0001210-09.2017.5.05.0008). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator